Tribunal: TJDFT
Processo: 0036493-26.2008.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TRÂNSITO POR SUBSTANCIAL TEMPO. DÉBITO. QUITAÇÃO PARCIAL. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO PELO PAGAMENTO E PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DOS TÍTULOS NÃO REALIZADOS. PAGAMENTO VIA ADESÃO A PROGRAMA DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FISCAL – REFIS. RENÚNCIA A QUALQUER DIREITO DE AÇÃO. RECONHECIMENTO DO DÉBITO E RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO (CC, ARTS. 191 e 202, VI). EXECUTIVO EM CURSO HÁ ANOS. EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. FATO DEFLAGRADOR DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPUTAÇÃO AO EXECUTADO. IMPERATIVIDADE. ADESÃO DO CONTRIBUINTE AO REFIS-DF. CONFISSÃO IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL DA DÍVIDA. RENÚNCIA AO DIREITO DE DISCUTIR A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E, INCLUSIVE, AS REGRAS DO PRÓPRIO PROGRAMA. RENÚNCIA AO DIREITO DE AÇÃO NA ESFERA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. CONDIÇÃO DE ADESÃO (LEI No 5.463/15, ART. 4o, II). HONORÁRIOS. INSERÇÃO NO DÉBITO RECONHECIDO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RATEADOS EM RAZÃO DO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DE PARTE DA OBRIGAÇÃO. ADEQUAÇÃO. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE (CPC, ARTS. 85, §2o, E 86). APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. O princípio da causalidade, que restara albergado pelo legislador processual como balizador da distribuição dos encargos sucumbenciais, traduz a contrapartida que a invocação da tutela jurisdicional encerra, resultando no risco que a parte assume de, residindo em juízo, sujeitar-se aos encargos processuais se eventualmente não obtém êxito na prestação que deduzira ou, em contraposição, de ter ensejado a invocação da interseção judicial como forma de efetivação do direito material.
2. Aferido que o executado dera enseja ao aviamento de ação de execução fiscal em seu desfavor aparelhada justamente na inadimplência em que incorrera, a quitação do débito inadimplido em ambiente administrativo no curso processual, redundando na formulação de pedido de extinção do processo, determina que, ante os enunciados provenientes do princípio da causalidade, lhe sejam debitados os ônus da sucumbência, reservando-se ao fisco o pagamento de verba honorária proporcional ao decaimento que experimentara em razão de ter sido afirmada a prescrição quanto aos títulos não adimplidos.
3. Aviado o executivo fiscal em razão da inadimplência em que incorrera o obrigado tributário, a subsequente extinção do processo determinada pela parcial quitação do débito que o afligia e prescrição do débito que não realizara, remanescendo incontroversa sua condição de protagonista da invocação da prestação jurisdicional, determina que lhe sejam debitados os encargos derivados da lide em compasso com o princípio da causalidade e com o que realizara, notadamente porque, em tendo a Fazenda Pública obtido a prestação que almejava no tocante ao quitado, forrando-se com o que lhe era devido, não pode ser reputada sucumbente e sofrer os encargos provenientes do exercício legítimo do direito de ação que a assistia quando se houvesse sucumbido na integralidade.
4. O pedido de parcelamento da dívida e adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do DF – REFIS-DF, estabelecido pela Lei Distrital no 5.463/15, implica confissão irretratável do débito e a expressa renúncia ou desistência de qualquer recurso, administrativo ou judicial, ou de ação judicial, afigurando-se possível à imputação ao devedor do pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios no ambiente da ação que tivera o débito como objeto, não configurando o arbitramento da verba hipótese de “bis in idem”, porquanto a verba sucumbencial não restara incluída no montante do débito parcelado pelo contribuinte (Lei no 5.463/15, art. 4o, II e III).
5. A realização da obrigação tributária via adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal, a par de implicar o reconhecimento da obrigação e renúncia a qualquer direito de ação que assistia ao obrigado e à prescrição, consoante, ademais, pontua o legislador civil (CC, arts. 191 e 202, VI), não o exime de, transitando o executivo fiscal movimentado em seu desfavor por anos antes da realização da obrigação via das salvaguardas legalmente admitidas, ser sujeitado ao pagamento de honorários de sucumbência por ter deflagrado a lide e determinado a germinação do fato gerador da cominação, que foram os serviços executados pelos patronos do fisco.
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.